Tribunal: TJDFT
Processo: 0738552-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738552-89.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS PINTO AGRAVADO: LR CAR LOCACAO COMERCIO DE AUTOMOTIVOS EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O FRANCISCO DAS CHAGAS PINTO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/2 ID 31188026. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator